Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Vistos etc. Em razão da oposição de embargos de declaração por ambas as partes, concedo vista às partes contrárias respectivas para que apresentem suas contrarrazões. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator